Tribunal: TJDFT
Processo: 0003090-88.2016.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) Número do processo: 0003090-88.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: FENALE - FEDERACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DOS PODERES LEGISLATIVOS FEDERAL E ESTADUAIS. EXECUTADO: . SECRETÁRIO-GERAL/PRESIDÊNCIA DO GABINETE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Iniciada a execução pela decisão de id 73882622, a FENALE foi intimada a instruir os autos atendendo ao que estabelece o artigo 524 do Código de Processo Civil. Em manifestação de id 74204873, a FENALE requereu execução invertida, solicitando que a autoridade coatora disponibilizasse o arquivo referente à folha de pagamento de março de 2016, contendo o total de vantagem de cada um dos servidores efetivos. Na petição de id 75115427, a CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL apontou, preliminarmente, a necessidade de intervenção do DISTRITO FEDERAL no feito. Aduziu, ainda, o não cabimento da execução invertida, a necessidade de liquidação, a ausência de publicação de editais e de lançamento regular, a decadência do crédito tributário e, alternativamente, reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança (artigo 151, IV, do CTN). Por sua vez, a Exequente apresentou petição e planilha com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (id’s 76115300, 76115301, 76115303 e 76115304), atendendo ao que estabelece o artigo 534 do Código de Processo Civil. É o breve relatório. DECIDO. Cuida-se de execução de parcela incontroversa contra a Fazenda Pública, alusiva à contribuição sindical que deveria ter sido recolhida dos servidores dos quadros da CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, conforme já determinado pelo Acórdão de id 1643560, proferido em Mandado de Segurança Cível. Seguir-se-á o rito dos artigos 534 e 535 do Código de Processo Civil. Ademais, observar-se-á os Temas 831 e 1.262 do excelso Supremo Tribunal Federal. Desse modo, INTIME-SE a Executada para, nos termos do artigo 535 do CPC, impugnar a execução, no prazo de 30 (trinta) dias, nos próprios autos. INTIME-SE O DISTRITO FEDERAL para, querendo, integrar o feito executivo e impugnar a execução, no mesmo prazo. Publique-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator